Tribunal: TJES
Processo: 0905996-10.2006.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO MONITÓRIA.
ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
SUSCITAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE NÃO CUMPRIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUA PRESUNÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO
CPC
.
NÃO APLICAÇÃO DO ART. 374 DO CPC.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
DES
PROVIDO.

1.
Após analisar detidamente os autos e o material probatório produzido por ambas as partes, vislumbra-se que inexistem provas documentais juntadas aos autos pelos apelantes que comprovem os depósitos realizados pelo apelante seriam relativos aos títulos protestados e objeto da ação monitória. Isso porque os cheques protestados, e objeto desta ação monitória, possuem valores diversos daqueles constantes nos comprovantes de depósito juntados aos autos pelo recorrente.

2.
Não havendo sequer correspondência entre os valores dos cheques sustados, tampouco perfizeram a soma aritmética do total protestado, não é possível presumir que os depósitos e transferências bancárias realizadas pelo apelante em favor da apelada tenham tido o fim de quitação específica daqueles títulos de crédito. Assim, como bem constado pelo Juízo a quo, como havia negócios contínuos de fornecimento de gás entre as partes, não há como se afirmar que aquelas transferências se refiram aos títulos protestados e que instruem esta ação monitória.

3.
R
elativamente a alegação de que a empresa apelada teria deixado de honrar com a exclusividade formalizada entre as partes dando causa a sustentação dos cheques e ocasionando prejuízos financeiros, a apelada não colaciona aos autos nenhum contrato, instrumento, tratativa, ou até mesmo testemunho que comprove o fato por ela alegado quanto a suposta exclusividade de fornecimento de gás prometida, também em desatendimento ao art. 373, II do CPC. A simples alegação de que a cláusula de exclusividade de distribuição do produto - gás liquefeito de petróleo - seria implícita diante da pequenez do município em que a empresa recorrente está sediada não é capaz de comprovar tal tratativa, pois o fato não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 374 (fatos que independem de prova).

4.

Recurso
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0905996-10.2006.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. V. DA SILVA VALERIO GAS LTDA ME e outros

APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO MONITÓRIA.
ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
SUSCITAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE NÃO CUMPRIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUA PRESUNÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO
CPC
.
NÃO APLICAÇÃO DO ART. 374 DO CPC.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
DES
PROVIDO.

1.
Após analisar detidamente os autos e o material probatório produzido por ambas as partes, vislumbra-se que inexistem provas documentais juntadas aos autos pelos apelantes que comprovem os depósitos realizados pelo apelante seriam relativos aos títulos protestados e objeto da ação monitória. Isso porque os cheques protestados, e objeto desta ação monitória, possuem valores diversos daqueles constantes nos comprovantes de depósito juntados aos autos pelo recorrente.

2.
Não havendo sequer correspondência entre os valores dos cheques sustados, tampouco perfizeram a soma aritmética do total protestado, não é possível presumir que os depósitos e transferências bancárias realizadas pelo apelante em favor da apelada tenham tido o fim de quitação específica daqueles títulos de crédito. Assim, como bem constado pelo Juízo a quo, como havia negócios contínuos de fornecimento de gás entre as partes, não há como se afirmar que aquelas transferências se refiram aos títulos protestados e que instruem esta ação monitória.

3.
R
elativamente a alegação de que a empresa apelada teria deixado de honrar com a exclusividade formalizada entre as partes dando causa a sustentação dos cheques e ocasionando prejuízos financeiros, a apelada não colaciona aos autos nenhum contrato, instrumento, tratativa ou até mesmo testemunho que comprove o fato por ela alegado quanto a suposta exclusividade de fornecimento de gás prometida, também em desatendimento ao art. 373, II do CPC. A simples alegação de que a cláusula de exclusividade de distribuição do produto - gás liquefeito de petróleo - seria implícita diante da pequenez do município em que a empresa recorrente está sediada não é capaz de comprovar tal tratativa, pois o fato não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 374 (fatos que independem de prova).

4.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A
contra a sentença de fls. 220/221, de origem da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, da lavra do Dr. Paulo Moises de Souza Gagno, que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de
J. V. DA SILVA VALERIO GAS LTDA ME
e
EDEMILSON PEDRO CROCE
,
rejeitou os embargos monitórios opostos pelos recorrentes e “via reflexa, determinou o prosseguimento do feito em conformidade com o que dispõe o art. 702, § 8º, do CPC, constituindo-se o título judicial representativo da obrigação da ré, de pagar à autora o valor de R$ 58.872,12 (cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e doze centavos) a ser acrescido de correção monetária desde a propositura da ação e de juros a partir da citação. Julgo improcedente o pedido formulado na reconvenção”, bem como rejeitou a reconvenção.

Por fim, condenou “a ré ao pagamento das custas processuais e da verba honorária em favor do advogado da autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação”.

Irresignada, a empresa
J. V. DA SILVA VALERIO GAS LTDA ME
alega em suas razões recursais de fls. 226/232, em resumo, que: (i) "se de um lado o apelante no comprovou nos autos que os depósitos efetuados as fls. 72/73 que somam R$ 44.455,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais) seriam dai dívida objeto do presente litigio, do outro lado a empresa apelada também no demonstrou o contrário, muito embora tenha confessado o reconhecimento dos depósitos como sendo o pagamento de parte do débito"; (ii) "o rompimento comercial ocorreu devido ao descontentamento do apelante com apelado que não respeitou a exclusividade, vendendo seus produtos aos concorrentes do apelante na minúscula cidade de Vila Valério/ES, causando assim dificuldades de poder garantir com o pagamento do seu débito, o que fez sustar os cheques e aguardar pronunciamento do apelado, mas que veio de forma restritiva com o protesto dos títulos e a incluso do apelante na SERASA"; (iii) "quem detém a prova documental de pagamento é o apelante mediante os comprovantes de depósitos, enquanto o apelado no se desincumbiu do contrário apenas com especulação, sendo, portanto, a prova documental apta a desconstituir o débito"; (iv) "existiu contrato tácito, já que o distribuidor vai tentar extrair o máximo possível do lucro do seu revendedor, fazendo com que sua franquia extraia todo o seu excedente, dessa forma, constata-se que cada distribuidor destina a um revendedor uma área geográfica para atuar e, portanto, são revendedores exclusivos de cada distribuidor naquela área".

Diante disso, pugna pela reforma da sentença, a fim seja reconhecida (i) "a quitação da divida no valor de R$ 44.455,00 (quarenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais)", assim como (ii) "para condenar o apelado no pagamento em dobro dos valores comprovadamente depositados, como disciplina o art. 940 do Código Civil"; e, por fim, (iii) à "reparação de danos morais ao apelante em valor a ser arbitrado pela e. Câmara".

Contrarrazões apresentadas no ID n. 6917224 em que a apelada requer o desprovimento recursal.

Pois bem.
Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões.

Na origem, trata-se de Ação Monitória oposta por Copa Energia Distribuidora de Gás S/A, atual denominação de Liquigás Distribuidora S/A em face de
J.V DA SILVA VALERIO GAS LTDA - ME
e Edemilson Pedro Croce, em decorrência do não pagamento dos cheques emitidos em seu favor vitalizando o montante de R$ 58.872,12 (cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e doze centavos).

Devidamente citada, a
a
pelante apresentou Reconvenção às fls. 150/156, alegando em síntese que: (i) a Autora teria lhe garantido exclusividade, porém contratou outros distribuidores da mesma cidade quebrando a exclusividade “prometida” causando-lhe prejuízo, motivo pelo qual sustou os cheques emitidos; (ii) com a sustação dos cheques, a Apelada efetuou a protesto em 16.06.2004, com a inclusão de seu nome no Serasa e, para evitar maiores prejuízos, o Apelante efetuou a pagamento dos cheques protestados por meio de depósitos bancários e; (iii) pugnou pela condenação em da Apelada a indenização por Dano moral.

Na mesma ocasião, opôs ainda os Embargos à Monitória de fls. 168/172, com os mesmos argumentos esposados na reconvenção pugnando pela improcedência do pleito autoral.

Procedida pela audiência de instrução e julgamento, sobreveio da r. sentença de fls. 42/44, que rejeitou os Embargos à Monitória e, de igual forma, julgou improcedente a Reconvenção apresentada para constitui o título executivo judicial

O apelo interposto se limita a atacar o capítulo da sentença que
não reduziu o valor total do título,
a partir do
abatimento do
valor
supostamente depositado na conta da apelada após o protesto dos títulos
, e não acolheu a alegação de que a
empresa recorrida
teria inadimplido o contrato quanto à cláusula implícita de exclusividade de fornecimento do produto
.

Assim, delimitado o objeto da controvérsia, passo a analisar as alegações do apelante.

Em
primeiro lugar
, após analisar detidamente os autos e o material probatório produzido por ambas as partes, vislumbra-se que inexistem provas documentais juntadas aos autos pelos apelantes que comprovem os depósitos realizados pelo apelante seriam relativos aos títulos protestados e objeto da ação monitória.

Isso porque os cheques protestados, e objeto desta ação monitória, possuem valores diversos daqueles constantes nos comprovantes de depósito juntados aos autos pelo recorrente. Vejamos o valor dos cheques:

a) Cheque no 000193,
no valor de
R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos
reais), emitido em 04/02/04, co
m
vencimento em 16/02/2004 (DOC. 02);

b) Cheque no 000194,
no valor de
R$ 4.500,00
(quatro mit e quinhentos reais), emitido em 04/02/2004, co
m
vencimento em 16/02/2004 (DOC. 03);

c) Cheque no 000195,
no valor de
R$ 3.755,65
(trés mil setecentos e cinq
u
enta e cinco rea
i
s e sessenta e cinco centavos), emitido em 16/02/2004, co
m
vencimento em 16/02/2004 (DOC. 04);

d) Cheque no 850254,
no valor de
R$ 3.778,80
(três mil setecentos e setenta e oito rea
i
s e oitenta centavos ), emitido em 06/02/2004, com vencimento em 18/02/2004 (DOC.
05);

e) Cheque no 850253,
no valor de
R$ 4.500,00
(quatro mi
l
e quinhentos rea
i
s), e
m
itido em 06/02/2004, co
m
vencimento em 18/02/2004 (DOC.

f
) Cheque no 850252
no valor de
R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais), emitido em 06/02/2004, com vencimento em 1 8/02/2004(DOC.

g) Cheque no 000204,
no valor de
R$ 7.500,60
(sete mi
l
e quinhentos reais e sessenta centavos), emitido em 23/02/2004, com vencimento na mesma data (DOC. 08);

h) Cheque no 000203,
no valor de
R$ 12.778,80
(doze mil setecentos e setenta e oito rea
i
s e oitenta centavos), emitido em 10/02/2004, com
vencimento no dia 22/02/2004 (DOC. 09).

Agora os comprovantes de valores depositados e transferidos do apelante à recorrida:

a) Transferência de R$ 13.680,00 em 27.04.2004 (fls. 63).

b) Transferência de R$ 10.000,00 em 03.05.2004 (fls. 63).

c) Transferência de R$ 10.000,00 em 18.05.2004 (fls. 64).

d) Transferência de R$ 6.700,00 em 08.06.2004 (fls. 64).

e) Transferência de R$ 4.066,00 em 28.05.2004 (fls. 64).

Dessa forma, não havendo sequer correspondência entre os valores dos cheques sustados, tampouco perfizeram a soma aritmética do total protestado, não é possível presumir que os depósitos e transferências bancárias realizadas pelo apelante em favor da apelada tenham tido o fim de quitação específica daqueles títulos de crédito.

Assim, como bem constado pelo Juízo a quo, como havia negócios contínuos de fornecimento de gás entre as partes, não há como se afirmar que aquelas transferências se refiram aos títulos protestados e que instruem esta ação monitória.

Diante
desses fatos,

constata
-se que
os elementos
existentes n
os autos não permitem evidenciar que
os suscitados
pagamentos
parciais do débito
foram, de fato, realizados
para a quitação específica deste débito da lide
.
Enquanto réu, o ônus probatório da existência de fato
modificativo

do direito do autor
cabia ao apelante
, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em
segundo lugar
, relativamente a alegação de que a empresa apelada teria deixado de honrar com a exclusividade formalizada entre as partes dando causa a sustentação dos cheques e ocasionando prejuízos financeiros, a apelada não colaciona aos autos nenhum contrato, instrumento, tratativa, ou até mesmo testemunho que comprove o fato por ela alegado quanto a suposta exclusividade de fornecimento de gás prometida, também em desatendimento ao art. 373, II do CPC.

A simples alegação de que a cláusula de exclusividade de distribuição do produto - gás liquefeito de petróleo - seria implícita diante da pequenez do município em que a empresa recorrente está sediada
não é capaz de comprovar tal tratativa,
pois o fato
não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 374 (fatos que independem de prova).

Quanto ao ônus probatório da parte ré sobre fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor em sede de ação monitória, este Egrégio Tribunal de Justiça assim se posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PAGAMENTO PARCIAL CREDOR PUTATIVO NÃO COMPROVAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO IMPROVIDO. 1. [...]
3. Evidencia-se, então, que os apelantes não se desincumbiram de comprovar o fato impeditivo do direito dos autores, a saber, a efetiva entrega das sacas de café nas quantidades e no prazo acordados e, sem a produção de provas hábeis a demonstrá-los, resta ao magistrado proferir julgamento de acordo com a regra do ônus probatório prevista no artigo 373, I, do CPC/15, impondo-se a procedência do pleito autoral.

4. Inexistindo provas do direito alegado e não sendo possível demonstrar o cumprimento da obrigação contratual, mostra-se de rigor a manutenção da sentença apelada. 5. Recurso improvido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030150046073, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. O não atendimento à norma contida no artigo 373 do Código de Processo Civil pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, o julgamento desfavorável à parte, como ocorre nos presentes autos.

Firme nas razões expostas,
conheço do recurso de apelação,
mas nego-
lhe

provimento,

mantendo intacta a sentença recorrida.

Tendo em vista o
desprovimento
recursal, majoro os honorários advocatícios para 1
2
%, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
1
2
%, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.